Tribunal: TJMT
Processo: 0006768-96.2013.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006768-96.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DE SOUZA - CPF: 112.347.681-00 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ISABEL BORGES FERNANDES - CPF: 468.769.361-04 (EMBARGANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - CPF: 019.139.599-45 (ADVOGADO), MARINA ALVES COUTINHO - CPF: 039.440.351-78 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DE SOUZA - CPF: 112.347.681-00 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ISABEL BORGES FERNANDES - CPF: 468.769.361-04 (EMBARGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 094.184.546-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ANTONIO LUIZ DE SOUZA E ISABEL BORGES FERNANDES,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes e negou provimento ao apelo apresentado pela ora embargada (ID 139948160).

Irresignados, os embargantes aduzem que o acórdão é omisso, uma vez que, entenderam não ser aplicável ao caso o Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI, pelo fato de não ser a Embargada instituição financeira. Contudo, o sistema apresentado pela Embargada como sendo o aplicável ao caso, qual seja, Regulamento da Carteira Imobiliária (CARIN), não existia à época da contratação, tendo em vista que entrou em vigência em 12/08/1993, período posterior a assinatura do contrato, de modo que é aplicável o Sistema de Financiamento Imobiliário.

Defendem que, a Tabela Price pode ser utilizada em contratos como o objeto da demanda, contudo, desde que expressamente pactuado, o que não é o caso dos autos, no qual não há pactuação de qualquer tipo de sistema de amortização no contrato original.

Sustentam que, a correção monetária antecedente à amortização, claramente gera onerosidade excessiva ao contrato objeto (ID 141402175).

Sem contrarrazões.

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos, porquanto, tratar-se de apenas um recurso apresentado por Antônio Luiz de Souza e Isabel Borges Fernandes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, os embargantes aduzem que o acórdão é omisso, uma vez que, entenderam não ser aplicável ao caso o Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI, pelo fato de não ser a Embargada instituição financeira. Contudo, o sistema apresentado pela Embargada como sendo o aplicável ao caso, qual seja, Regulamento da Carteira Imobiliária (CARIN), não existia à época da contratação, tendo em vista que entrou em vigência em 12/08/1993, período posterior a assinatura do contrato, de modo que é aplicável o Sistema de Financiamento Imobiliário.

Defendem que, a Tabela Price pode ser utilizada em contratos como o objeto da demanda, contudo, desde que expressamente pactuado, o que não é o caso dos autos, no qual não há pactuação de qualquer tipo de sistema de amortização no contrato original.

Sustentam que, a correção monetária antecedente à amortização, claramente gera onerosidade excessiva ao contrato objeto (ID 141402175).

Contudo, em que pese a irresignação dos embargantes, razão não lhes assiste, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi pontual em destacar que, no caso, não são aplicáveis as regras do Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI e do Sistema de Financiamento Habitacional – SFH, uma vez que se trata de contrato de compra e venda, empréstimo e hipoteca firmado em 28/11/1991 (ID 128756811 - Pág. 41 – fls. 46), e, portanto, em data anterior à vigência da Lei nº 9.514/1997, bem como a ré não é agente financeiro, mas entidade de previdência privada fechada que, por força de lei, é organizada “sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos”, tendo por finalidade a atividade protetivo-previdenciária, e não de fomento ao crédito, isto é, o seu fundamento são suas atividades de âmbito previdenciário, não podendo, portanto, ser equiparadas às instituições financeiras.

Logo, em se tratando de entidade de previdência privada fechada que não possui como atividade-fim as operações de financiamento imobiliário em geral, bem como não equiparada à instituição financeira, não são aplicáveis ao contrato em questão as normas do Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI.

Da mesma forma, fez constar que, no que diz respeito ao sistema de amortização, a adoção da Tabela Price não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização, não havendo de ser afastada a sua aplicação.

Aliás, em caso análogo, essa Câmara Julgadora firmou entendimento de que a aplicação da Tabela Price constitui forma de amortização do saldo devedor, de forma a possibilitar que as parcelas sejam fixadas em valores iguais e quitado o valor de financiamento ao final do prazo convencionado, razão pela qual a sua utilização não significa capitalização de juros.

Por fim, o voto foi expresso em destacar que a jurisprudência tem entendido que a correção monetária do saldo devedor deve ocorrer antes da amortização das prestações.

A propósito:

MÚTUO HABITACIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. MOMENTO DO REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CET. 1. É vedada a capitalização de juros em contratos de financiamento habitacional firmados antes do advento da MP 2.170-36/01, como os em comento, visto que a prática era vedada pelo art. 4º, do Dec. 22.626/33, e STF 121. 2. Em caso de amortização negativa, impõe-se o lançamento dos resíduos de juros não pagos em conta separada, acrescendo-se apenas de correção monetária, a fim de evitar a capitalização de juros. 3.
É válida a prática de reajuste do saldo devedor antes da amortização da prestação.
4. A correção monetária do saldo devedor deve observar o índice pactuado. 5. O CET é inacumulável com outros encargos de mesma finalidade.
(TJDF - Acórdão 1370353, 00491128520088070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022